Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DOMINICAL. “DIREITO DE PREFERÊNCIA”. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OCUPAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar a imediata produção de efeitos de ato administrativo que deferiu requerimento de preferência para adjudicação de objeto de licitação promovida com a finalidade de transferir o domínio de bem imóvel dominical.
2. A respeito do exercício do “direito de preferência” o Edital Terracap no 3/2021 previu como condição, dentre outras, a oportuna comprovação da prévia ocupação do imóvel objeto da licitação. 2.1. A exigência de demonstração, pelo licitante que requereu a preferência, da ocupação prévia do imóvel também é evidenciada pelas regras previstas na Resolução no 231/2012-CONAD, indicada no aludido edital. 2.2. A Lei local no 6.468/2019 também estabeleceu os requisitos necessários para a caracterização do ocupante para a fruição do “direito de preferência”.
3. A comprovação da condição de ocupante é requisito necessário para a fruição da preferência para a aquisição do imóvel em questão, tendo em vista que sua venda foi promovida no âmbito de procedimento licitatório efetivado pela Terracap. 3.1. Ocorre que a análise do conjunto probatório coligido aos autos permite evidenciar que a recorrida não comprovou o preenchimento do referido requisito.
4. O ato administrativo que deferiu o requerimento de preferência formulado pela agravada é vinculado. 4.1. Ademais, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, e do art. 2o da Lei no 9.784/1999, a Administração Pública deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.
5. No caso em análise é possível constatar que a Diretoria de Comercialização da Terracap, ao deferir o requerimento de preferência à sociedade empresária agravada, não observou os requisitos expressamente previstos em lei, tendo excedido os limites legalmente impostos ao ato administrativo ora impugnado. 5.1. Convém acrescentar que, nos termos do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, devem ser também consideradas as consequências práticas da decisão. Nesse sentido a reforma da decisão ora agravada, com a determinação de suspensão dos efeitos do ato administrativo em questão, é adequada e suficiente para resguardar a esfera jurídica da agravante. Antecipação da tutela recursal confirmada.
6. Recurso conhecido e provido.